Tribunal: STF
Processo: Rcl 89777
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 573. Tema nº 1.254 da Sistemática da Repercussão Geral. Servidora Iingressa na administração pública sem concurso público. Aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual (RPPS). Implementação dos requisitos de aposentadoria anteriormente à data de publicação do paradigma, o qual ressalva as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos. Ausência de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 

    1. A autoridade reclamada assentou que, não obstante a inconstitucionalidade da transmudação do regime de contratação de celetista para estatutário, o direito de usufruir da aposentadoria pelo regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do Estado do Piauí está apoiado na circunstância de a trabalhadora, desde 2012, reunir os requisitos para se aposentar; o que não revela teratologia na concretização do Tema nº 1.254 da RG, no qual, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento (em 17/6/24).

    2. Idêntica solução que preserva os direitos previdenciários de trabalhadores “não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT”, quando implementados os requisitos para a aposentadoria antes do reconhecimento da ilegitimidade da transmutação do regime, está enunciada no julgamento da ADPF nº 573.

    3. Os argumentos expendidos pela agravante não têm o condão de alterar as razões da procedência do decisum agravado.

    4. Agravo regimental não provido.